Tribunal: TJMMG
Processo: 2000454-47.2022.9.13.0003
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo eproc n. 2000454-47.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 20/06/2023 Publicação: 27/06/2023 Decisão: majoritária EMENTA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO – PRÁTICA DE CRIMES DOLOSOS – VEDAÇÃO PREVISTA NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/22, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 – RECURSO IMPROVIDO. (Desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator) V.V. EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECRETO N. 11.302/22 – CONCESSÃO DE INDULTO EM VÁRIAS HIPÓTESES – A HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 5 NÃO RESTRINGE A SUA APLICAÇÃO AOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA – NÃO CABE AO JUIZ IMPEDIR A CONCESSÃO DO INDULTO EM CASO EM QUE O DECRETO PRESIDENCIAL NÃO IMPEDIU – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Rodrigo Santos Abreu e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em negar provimento ao presente recurso, para manter a decisão agravada, e, por conseguinte, indeferir a concessão do indulto ao militar agravante. Ficou vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento ao recurso, para reformar a decisão impugnada e conceder o indulto natalino ao agravante. RELATÓRIO Cuida-se de agravo de execução penal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais contra a decisão da meritíssima juíza de direito titular da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que indeferiu a concessão do benefício do indulto natalino ao agravante, nos termos do Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Narra a exordial do recurso o seguinte: [...] O agravante, réu primário, foi condenado nas iras do artigo 196, do CPM, sendo-lhe imposta uma pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, substituída por “Sursis” a ser cumprido no período de 02 (dois) anos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Após a edição do Decreto nº 11.302, em 22 de dezembro de 2022, ante a inércia do d. Advogado constituído do Sentenciado, a Defensoria Pública requereu a concessão do indulto natalino, ut pedido constante do Sequencial nº 53.1. Aberta vistas ao Ministério Público, seu Órgão de Execução ao argumento de que o indulto seria incabível porque o sentenciado “... não preenche os requisitos para ser agraciado com o indulto, porquanto o Decreto Presidencial em referência concede esse benefício para os agentes públicos do Sistema Único de Segurança Pública – Susp, quando estes comentem crime na modalidade culposa, o que não é o caso dos autos...” [...] As razões articuladas pelo Ministério Público de Minas Gerais, acatadas pela d. Magistrada a quo, não têm como prosperar sem que haja uma afronta ao ordenamento jurídico vigente, bem como aos princípios que regem, hodiernamente, a Execução Penal. Senão vejamos. O indulto foi negado ao sentenciado à singela fundamentação de que: “... o artigo 5º do Decreto n.11.302/22 não é destinado aos policiais militares e bombeiros militares e não é destinado aos integrantes das Forças Armadas no cometimento de crimes previstos no Código Penal Militar... [...] ANTE O EXPOSTO, não concedo ao sentenciado o indulto natalino, em razão da inaplicabilidade do art. 5º, do Decreto n.11.302/22 aos crimes previstos no Código Penal Militar...” Ora Excelências, tal fundamentação não tem como prevalecer. É que, assim como as leis em geral, o Decreto de Indulto visa focalizar determinada relação jurídica, identificando de forma clara e exata a norma estabelecida pelo legislador e que deve ser aplicada ao caso concreto. [...] A simples leitura dos dispositivos mencionados nos leva à conclusão de que o artigo 5º, do Decreto n. 11.302/22 se aplica aos crimes previstos no Código Penal Militar. [...] Inconformada, a Defensoria Pública aviou o presente agravo em execução penal pretendendo a reforma do decisum, alegando que a situação do apenado se enquadra nos requisitos para concessão do indulto, manifestando-se pelo deferimento do pedido. O Ministério Público, em contrarrazões, afirma que o agravante não faz jus ao benefício, na forma do próprio decreto invocado. A meritíssima juíza de direito titular da 3ª AJME indeferiu o pedido do ora recorrente, alegando, em resumo, que: [...] Embora haja o velho brocardo jurídico: “onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir”, também não menos verdadeiros são os brocardos sobre “não se presumem, na lei, palavras inúteis” e “ quando a lei quis, dispôs; quando não, calou” – vale por dizer que na interpretação harmônica entre o art .5º e o art.7º, VII, do Decreto n.11.302/22, a técnica jurídico dogmática de inclusão dos crimes deveria ter idêntico critério de exclusão do art.7°, do referido indulto natalino que faz remissão expressa ao Código Penal Militar (inclusive TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 considerando que os crimes militares previstos no Código Penal Militar não foram incluídos no rol de crimes hediondos). Aliam-se à referida interpretação as diversas menções no Decreto n.11.302/22, v.g., “aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública – Susp” e “aos militares das Forças Armadas, em operações de Garantia da Lei e da Ordem.”, ou seja, se o artigo 5º, do referido decreto de indulto natalino fosse extensivo aos crimes militares previstos no Código Penal Militar deveria haver a expressa menção legal como se vê em vários trechos legais e inclusive no rol do art.7º, do Decreto n.11.302/22. Parece, salvo melhor juízo, que aplicar irrestritamente o art.5º, do Decreto n.11.302/22 aos crimes previstos no Código Penal Militar, verdadeiro subsistema jurídico (“lei penal de barretina”, na expressão de Napoleão Bonaparte) seria interferir no espírito e na alma do indulto natalino e quiçá na visão de que o indulto é ato privativo do Presidente da República não cabendo ao intérprete a sua extensão se ela não veio expressamente no corpo do indulto e no conteúdo jurídico da norma prevista no art.5º, do Decreto n .11.302/22. ANTE O EXPOSTO, não concedo ao sentenciado o indulto natalino, em razão da inaplicabilidade do art. 5º, do Decreto n.11.302/22 aos crimes previstos no Código Penal Militar. O eminente procurador de justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação no Evento 22, opinou pelo conhecimento e pelo provimento do agravo em execução interposto pela Defensoria Pública, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância, com o deferimento do indulto. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, após analisar o presente processo, sobre cuja matéria já nos debruçamos em outras oportunidades, antecipo que está correta a decisão da douta juíza de direito titular da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que indeferiu a concessão do benefício do indulto natalino ao militar agravante, nos termos da interpretação que faz acerca do Decreto Presidencial n. 11.302/2022. É inequívoco que o agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 196 (descumprimento de missão) do Código Penal Militar (CPM), sendo imposta a pena de 01 (um) ano de detenção, com a concessão do sursis penal mediante o cumprimento das condições estabelecidas. A douta juíza, em essência, alega que o art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 não se aplica aos militares estaduais, e entendo que está absolutamente correta a decisão agravada, não com base em um único argumento, mas firme na análise que faço de todo o conteúdo do decreto. Vejamos, em primeiro lugar, o que diz o art. 5º, caput, do referido decreto: Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em análise perfunctória, parece haver a subsunção da pretensão do militar aos termos do artigo em referência, já que a pena máxima em abstrato, no caso do art. 196 do CPM, é de 02 (dois) anos de detenção. Entretanto, vejamos o que diz o art. 2º do decreto e seus incisos: Art. 2º Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública - Susp, nos termos do disposto na Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, que, até 25 de dezembro de 2022, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados: I - por crime na hipótese de excesso culposo prevista no parágrafo único do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; ou II - por crime culposo, desde que tenham cumprido pelo menos um sexto da pena. [...] Vejam que o recorrente não foi condenado por excesso culposo e nem mesmo por crime na modalidade culposa. Ao contrário, ele restou condenado pela prática de crime na forma dolosa. Penso que, afora os crimes praticados com culpa, temos aos integrantes das forças de segurança estaduais a aplicação do indulto em outra hipótese, qual seja, a hipótese prevista no art. 6º do mesmo decreto. E o art. 6º diz: Art. 6º Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que integram os órgãos de segurança pública de que trata o art. 144 da Constituição e que, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados, ainda que provisoriamente, por fato praticado há mais de trinta anos, contados da data de publicação deste Decreto, e não considerado hediondo no momento de sua prática. E o caso dos autos não tem relação com o art. 6º acima, pois é claro que o dispositivo em tela se aplica a crimes praticados por integrantes das forças de segurança que, no exercício da função ou em decorrência dela, tenham sido condenados por fato praticado há mais de trinta anos, contados da data de publicação do referido decreto. Com efeito, não é o caso dos autos, tendo o agravante sido condenado pela prática do crime de descumprimento de missão, em ação delitiva recente, afastando o critério temporal do art. 6º. Então, é correto afirmar que o decreto em estudo não se aplica aos militares dos Estados quando praticarem crimes dolosos previstos no CPM, e cuja exceção única está no art. 6º do decreto, citado alhures. Portanto, e infelizmente, o militar agravante realmente não faz jus ao indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/22, de 22 de dezembro de 2022. Ante o exposto, firme da fundamentação acima, nego provimento ao presente recurso, para manter a decisão agravada, e, por conseguinte, indeferir a concessão do indulto ao militar agravante. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. desembargadores. Após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento. Incialmente, cabe observar que o artigo 5º do Decreto n. 11.30/22 é aplicável à espécie, pois dispõe que "Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos." Mencionando apenas "pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos", o Decreto não distingue os condenados que podem ser beneficiados com o indulto. Se o agravante é uma pessoa condenada por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não é superior a cinco anos, não pode ser excluído da previsão somente porque existe uma outra previsão que se aplica especialmente aos agentes de segurança pública. Note-se que o art. 5° não concede indulto "às demais pessoas" que não foram mencionadas nos artigos anteriores, mas simplesmente às pessoas condenadas. No caso que ora nos ocupa a atenção, o agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 196 do CPM, cuja pena máxima cominada é de 02 (dois) anos de detenção. Desta forma, pode-se concluir que o agravante atende ao requisito estabelecido no art. 5° do referido Decreto, para a concessão do indulto. O Decreto estabelece, no art. 7º, inciso VII, restrição à concessão do indulto aos condenados por crimes militares apenas nas hipóteses previstas em seus incisos I a V. Nestes termos, transcrevo o dispositivo: Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990; II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; III - previstos na: a) Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997; b) Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998; c) Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006; d) Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013; e e) Lei n. 13.260, de 16 de março de 2016; IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei n. 2.848, de 1940 - Código Penal; V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei n. 2.848, de 1940 - Código Penal; [...] VII - previstos no Decreto-Lei n. 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; (grifei) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Portanto, o agravante não se enquadra nas hipóteses de restrição do inciso VII do art. 7º do Decreto n. 11.302/2022. Cabe observar, por fim, que, para a hipótese de concessão do indulto prevista no art. 5°, não se aplicam os requisitos estabelecidos nos incisos do art. 2º. O referido dispositivo legal estabelece requisitos somente para os casos previstos no art. 2°, e não para todos os casos de concessão de indulto. O Decreto concede indulto para várias situações distintas e o requisito estabelecido para uma situação não se aplica a outra. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para reformar a decisão impugnada e conceder o indulto natalino ao agravante. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de junho de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator